Tribunal: STF
Processo: RE 72568
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-30
Data de publicação: 1974-05-30

Ementa:
ENFITEUSE. RESGATE (C.C., art. 693). 
Resgate de enfiteuse que se operou na vigência do texto anterior do art. 693 do Código Civil. A ressalva salva do "acordo entre as partes" diz respeito apenas ao prazo. Recurso extraordinário não conhecido.